Tribunal: TRF3
Processo: 5000460-41.2024.4.03.6142
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
49/549)

5000460-41.2024.4.03.6142

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000460-41.2024.4.03.6142

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

APELANTE: CRISTINA DA PAZ LOPES, CELIO MARTINS DA SILVA JUNIOR

ADVOGADO do(a) APELANTE: RONALDO TOLEDO - SP181813-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. QUALIDADE DE SEGURADO. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. QUALIDADE DE DEPENDENTE. UNIÃO ESTÁVEL. INDEFERIMENTO DA COLHEITA DE DEPOIMENTOS. EQUÍVOCO RECONHECIDO. NECESSIDADE DE OITIVA DAS TESTEMUNHAS RESTANTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelos autores em face da r. sentença que julgou improcedente o pedido de concessão do benefício de pensão por morte em razão da não comprovação do preenchimento dos requisitos exigidos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da oitiva das testemunhas dos autores configurou cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3. Embora tenha sido produzida prova oral, consta do termo de audiência que o MM. Juízo de origem indeferiu a oitiva de duas testemunhas arroladas pelos autores com base no caput do artigo 34 da Lei no 9.099/95, tendo, quando da prolação da sentença, admitido o equívoco no indeferimento da colheita dos dois depoimentos restantes.

4. Ao assim proceder, restringiu-se o exercício da ampla defesa, notadamente porque o fundamento da decisão foi exatamente a não comprovação da qualidade de segurado do falecido, nem da união estável eventualmente mantida entre a coautora e o instituidor, questões que poderiam ser abordadas nos depoimentos indeferidos.

5. Os documentos apresentados não são suficientes para se apurar se o falecido efetivamente possuía a qualidade de segurado, e se havia união estável entre a coautora e o instituidor, sendo imprescindível, portanto, para o fim em apreço, oportunizar a realização da prova oral de forma integral, com a colheita dos depoimentos das outras duas testemunhas arroladas.

6. A não produção da prova oral de forma integral e o prévio julgamento da lide por valorização das demais provas carreadas aos autos caracterizou, por conseguinte, cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo

7. Recurso provido. Sentença anulada.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 355.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 262.978/MG, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ 30.06.2003; STJ, REsp 345.436/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 13.05.2002.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000460-41.2024.4.03.6142

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

APELANTE: CRISTINA DA PAZ LOPES, CELIO MARTINS DA SILVA JUNIOR

ADVOGADO do(a) APELANTE: RONALDO TOLEDO - SP181813-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Trata-se de ação proposta por CRISTINA DA PAZ LOPES e outro(a) em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a concessão do benefício de pensão por morte.

Juntados procuração e documentos.

Deferido o pedido de gratuidade da justiça.

Indeferido o pedido de tutela de urgência.

O INSS apresentou contestação.

Réplica.

Foi realizada audiência de instrução e julgamento.

O MM. Juízo de origemjulgou improcedente o pedido.

Inconformados, os autores interpuseram recurso de apelação pugnando pela anulação da sentença em razão do cerceamento de provas, uma vez que não foram ouvidas todas as testemunhas arroladas. No mérito, sustentam o preenchimento dos requisitos exigidos.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Inicialmente, insta observar que o julgamento antecipado da lide somente é cabível nas hipóteses previstas nos incisos do artigo 355 do Código de Processo Civil:

"Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349."

Nesse contexto, verifico que embora tenha sido produzida prova oral, consta do termo de audiência que o MM. Juízo de origem indeferiu a oitiva de duas testemunhas arroladas pelos autores com base no caput do artigo 34 da Lei no 9.099/95.

Posteriormente, quando da prolação da sentença, admitiu o equívoco no indeferimento da colheita dos dois depoimentos restantes: "Acrescento, posto oportuno, que confundi o rito no momento da audiência, pensando se tratar de processo distribuído ao Juizado Especial Federal; daí porque me socorri do dispositivo da Lei no 9.099/1995 para o indeferimento da colheita de outros dois (02) depoimentos. Todavia, de nada interferiu no resultado do julgamento e isso porque é difícil de sustentar como uma pessoa saberia da rotina do casal sem que tivesse ciência do cotidiano laboral do companheiro varão."

Ao assim proceder, restringiu-se o exercício da ampla defesa, notadamente porque o fundamento da decisão foi exatamente a não comprovação da qualidade de segurado do falecido, nem da união estável eventualmente mantida entre a coautora e o instituidor, questões que poderiam ser abordadas nos depoimentos indeferidos.

Os documentos apresentados não são suficientes para se apurar se o falecido efetivamente possuía a qualidade de segurado, e se havia união estável entre a coautora e o instituidor, sendo imprescindível, portanto, para o fim em apreço, oportunizar a realização da prova oral de forma integral, com a colheita dos depoimentos das outras duas testemunhas arroladas.

Veja-se, ademais, que ao Tribunal, por também ser destinatário da prova, é permitido o reexame de questões pertinentes à instrução probatória, não sendo alcançado pela preclusão. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiçaé nesse sentido:

"PROVA. DISPENSA PELAS PARTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA DETERMINADA PELA 2a INSTÂNCIA. ADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO.

Em matéria de cunho probatório, não há preclusão para o Juiz. Precedentes do STJ. Recurso especial não conhecido [...]." (STJ, REsp 262.978 MG, Min. Barros Monteiro, DJU 30.06.2003, p. 251);

"PROCESSO CIVIL. INICIATIVA PROBATÓRIA DO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO POR PERPLEXIDADE DIANTE DOS FATOS. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO RENOVA PRAZO RECURSAL CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PROVA PERICIAL CONTÁBIL. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVIMENTO DO RECURSO PARA QUE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROSSIGA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO.

Os juízos de primeiro e segundo graus de jurisdição, sem violação ao princípio da demanda, podem determinar as provas que lhes aprouverem, a fim de firmar seu juízo de livre convicção motivado, diante do que expõe o art. 130 do CPC.

A iniciativa probatória do magistrado, em busca da verdade real, com realização de provas de ofício, não se sujeita à preclusão temporal, porque é feita no interesse público de efetividade da Justiça.

Não é cabível a dilação probatória quando haja outros meios de prova, testemunhal e documental, suficientes para o julgamento da demanda, devendo a iniciativa do juiz se restringir a situações de perplexidade diante de provas contraditórias, confusas ou incompletas [...]." (STJ, REsp 345.436 SP, Min. Nancy Andrighi, DJU 13.05.2002, p. 208)

A não produção da prova oral de forma integral e o prévio julgamento da lide por valorização das demais provas carreadas aos autos caracterizou, por conseguinte, cerceamento de defesa, impondo-se assim a anulação da r. sentença, a fim de restabelecer a ordem processual e assegurar os direitos/garantias constitucionalmente previstos.

Ante o exposto, dou provimento à apelação, para ANULAR a r. sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento do feito, oportunizando-se a designação de audiência de instrução para a colheita dos depoimentos de todas as testemunhas arroladas pelos autores, com oportuna prolação de nova decisão de mérito.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. QUALIDADE DE SEGURADO. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. QUALIDADE DE DEPENDENTE. UNIÃO ESTÁVEL. INDEFERIMENTO DA COLHEITA DE DEPOIMENTOS. EQUÍVOCO RECONHECIDO. NECESSIDADE DE OITIVA DAS TESTEMUNHAS RESTANTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelos autores em face da r. sentença que julgou improcedente o pedido de concessão do benefício de pensão por morte em razão da não comprovação do preenchimento dos requisitos exigidos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da oitiva das testemunhas dos autores configurou cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3. Embora tenha sido produzida prova oral, consta do termo de audiência que o MM. Juízo de origem indeferiu a oitiva de duas testemunhas arroladas pelos autores com base no caput do artigo 34 da Lei no 9.099/95, tendo, quando da prolação da sentença, admitido o equívoco no indeferimento da colheita dos dois depoimentos restantes.

4. Ao assim proceder, restringiu-se o exercício da ampla defesa, notadamente porque o fundamento da decisão foi exatamente a não comprovação da qualidade de segurado do falecido, nem da união estável eventualmente mantida entre a coautora e o instituidor, questões que poderiam ser abordadas nos depoimentos indeferidos.

5. Os documentos apresentados não são suficientes para se apurar se o falecido efetivamente possuía a qualidade de segurado, e se havia união estável entre a coautora e o instituidor, sendo imprescindível, portanto, para o fim em apreço, oportunizar a realização da prova oral de forma integral, com a colheita dos depoimentos das outras duas testemunhas arroladas.

6. A não produção da prova oral de forma integral e o prévio julgamento da lide por valorização das demais provas carreadas aos autos caracterizou, por conseguinte, cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo

7. Recurso provido. Sentença anulada.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 355.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 262.978/MG, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ 30.06.2003; STJ, REsp 345.436/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 13.05.2002.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação para anular a r. sentença, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELSON PORFIRIO

Relator do Acórdão